Tribunal: TJSP
Processo: 1023230-79.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL (ART. 373, I, DO C.P.C.). INTELIGÊNCIA DO ART. 251-A DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. DANOS MATERIAIS TAMBÉM NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.